Tribunal: CARF
Processo: 10882.001704/2005-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.001704/2005-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.598 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2023
Recorrente
TURISCENTER TURISMO E CAMBIO LTDA-EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF
No presente caso, o MPF-Fiscalização foi regularmente emitido e cientificado
à contribuinte quando iniciado o procedimento fiscal.
Ademais, nos termos da Súmula CARF no 171, eventual irregularidade na
emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento.
PRELIMINAR DE NULIDADE. 360 DIAS.
Norma meramente programática, não havendo cominação de qualquer sanção
em decorrência de seu descumprimento por parte da Administração Tributária.
PRELIMINAR DE NULIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO
QUANTO À HORA E LOCAL DO JULGAMENTO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
É descabida a alegação de nulidade da decisão recorrida, ao argumento de que
a instância a quo não notificou a fiscalizada quanto à hora e ao local da sessão
na qual se deliberou sobre as questões impugnadas.
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFIADO OU SEM CAUSA.
Fica sujeito A incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à
aliquota de 35%, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado ou quando não for comprovada a operação ou a
sua causa. 0 rendimento pago será considerado liquido, cabendo o reajuste do
respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
Relator.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.001704/2005-98
Fl. 866
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.598 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001704/2005-98

Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão no 05-26.023, proferido pela 4a
Turma da DRJ/CPS, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação do
sujeito passivo, para manter o crédito tributário exigido.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito, complementando ao final:
Trata-se de auto de infração do Imposto de Renda Retido na Fonte — IRRF,
cientificado A contribuinte em 25 de agosto de 2005, no valor total de R$ 3.080.430,99,
devido As irregularidades assim descritas A fi. 241:
"Lançamento decorrente da fiscalização do Imposto de Renda Pessoa Jurídica,
na qual foram apuradas as infrações abaixo descritas, ocasionando, por
conseguinte, insuficiência na determinação da base de cálculo deste imposto.
001. Imposto de Renda na Fonte sobre Pagamentos a Beneficiários não
Identificados/Pagamentos sem causa
Importâncias pagas pelas pessoas jurídicas a beneficiários não identificados
[Demonstrativo com fatos geradores de 26/01/2000 a 21/11/2002, valor
tributável ou imposto e multa de oficio (75%)]
Enquadramento Legal: Art. 674, do RIR/99."
A autoridade fiscal elaborou o Termo de Verificação e Constatação Fiscal, fls.
225/231, que se transcreve, parcialmente:
"Dando cumprimento ao MPF-Fiscalização n.° (.), verifiquei e constatei os
seguintes fatos:
I) Regularmente intimada, em 21/07/2005, a comprovar a origem e o motivo das
remessas de numerário para o exterior, nas datas e valores constantes da
relação anexa ao Termo de Intimação, em que figuram em todas essas
operações a TURISCENTER como ordenante a BEACON HILL SERVICES
CORPORATION como origem e a conta NY 10022-3703 para os débitos e
créditos, a fiscalizada alegou em sua correspondência datada de 22/06/2005,
desconhecer as movimentações bancárias em questão, não podendo dizer do
motivo, uma vez que não as fez, e, ainda, que desconhece a sociedade BEACON
HILL SERVICES CORPORATION, não tendo contado com qualquer de seus
titulares, por fim acrescenta que esses foram os motivos de que tais valores não
constarem de seus livros fiscais.
2) As remessas, objeto da intimação acima, tiveram como ordenante a
fiscalizada, conforme se verifica no relatório de Operações da Complementação
Fl. 867
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.598 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001704/2005-98

n.° I, da Coordenação Geral de Fiscalização da SRF (cuja cópia encontra-se
anexada ao processo administrativo fiscal). Compulsando os registros
comerciais da fiscalizada, não foi localizado nenhum lançamento relativo às
citadas remessas, tão pouco tais valores foram oferecidos a tributação, fato esse
corroborado pela análise das receitas brutas constantes das DIPJ/2001, 2002 e
2003, cuja forma de tributação foi pelo Lucro Presumido. Diante do exposto,
fica caracterizada omissão de receitas em virtude de manutenção de recursos a
margem da receita declarada, conforme tipificado no artigo 528, do RIR/99,
cujo teor transcrevemos abaixo:
(...)
3) Para fins de constituição do correspondente crédito tributário, os valores em
US$ das remessas ao exterior foram convertidas em Reais pela taxa de câmbio
da compra, conforme tabelas abaixo:
[Demonstrativo com datas, número das transferências, valores em dólares
americanos, taxas de câmbio, valores em reais e totais mensais]
4) Assim sendo, ficou caracterizado como omissão de receitas o valor de R$
2.114.789,64, base para o IRPJ e seus reflexos.
5) Constatamos também pela falta de registro nos livros fiscais que os valores
remetidos não apresentam retenção do IRFonte, conforme preceitua o art. 61,
parágrafos 1° e 30, da Lei n.° 8.981/95.
6) Há também incidências sobre as referidas remessas de IRRF a alíquota de
35%, com reajustamento da base de cálculo, uma vez que as operações não
foram comprovadas, tampouco sua causa, conforme dispõe o artigo 61 e
parágrafos da Lei 8.981/95, cujo teor transcrevemos abaixo. Para corroborar
com nossa afirmativa, nenhum recolhimento a esse titulo no sistema de
pagamentos da SRF, Sinal08.
(...)
Os valores remetidos são considerados líquidos, isto é, já deduzido o IRRFonte,
motivo pelo qual é feito o reajustamento das bases de cálculo, fixando os valores
brutos totais mensais sobre os quais incidirá o IRRFonte, de 35%.
[Demonstrativo de fls. 229/231]"
Inconformada com a exigência fiscal, a contribuinte, por meio de seus representantes
legais, apresentou a impugnação de fls. 249/263, em 22 de setembro de 2005, com as
seguintes razões de defesa.
3.1. Afirma que, por conta da CPIM conhecida como Banestado, seu nome surgiu como
sendo a ordenante de determinados depósitos bancários ao exterior, mais
precisamente, na conta NY 1022-3703, identificando-se como origem a empresa
Beacon Hill Service Corporation.
3.2. Informou à autoridade fiscal que desconhece as movimentações bancárias em
questão, a exemplo do que ocorreu com outros depósitos no ano de 1999, objeto de
auto de infração próprio.
3.3. Intimada a dar as devidas explicações, antes de formalizado o lançamento,
respondeu que:
"a. .t empresa de turismo e câmbio, devidamente credenciada junto ao Banco
Central do Brasil e, portanto, autorizada a comprar e a vender moedas
estrangeiras;
b. Que em todas as vezes que praticou estas compras ou vendas autorizadas
preencheu os boletos competentes, dando conta de todas as operações ao
BACEN;
c. Que jamais ordenou a empresa nenhuma, seja em seu nome, seja em nome de
terceiros, quaisquer tipo de operação no exterior, até mesmo porque jamais
Fl. 868
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.598 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001704/2005-98

possuiu qualquer tipo de relação seja com a conta corrente apontada, seja com
a empresa Beacon Hill."
3.4. Argumenta que a autoridade fiscal não demonstrou qualquer indicio de prova no
sentido de que seriam verdadeiras as alegações ensejadoras dos autos de infração, não
apresentando qualquer documento. Nem mesmo foi lhe dada ciência da origem das
informações e documentos disponíveis.
3.5. Aduz que é obvio não estarem contabilizadas em seus livros fiscais as receitas em
questão, uma vez que não se contabiliza o que não existe. Reitera sua absoluta negativa
da autoria dos fatos que lhe foram imputados.
3.6. Assevera que, para ter validade e eficácia, o auto de infração deve conter a
descrição dos fatos e a fundamentação legal, a teor do inciso III, artigo 10, do Decreto
n.° 70.235, de 1972. No entanto, não há nada a comprovar nem a justificar a pretensão
fiscal. Menciona doutrina a respeito, fl. 272.
3.7. Acrescenta que não lhe resta outra alternativa, sendo a produção da prova
negativa, a qual é descabida conforme jurisprudência que elenca.
3.8. Afirma que cabe ao Fisco o ônus da prova relativo A ocorrência do fato gerador
do tributo, demonstrando cabalmente o aumento patrimonial ou o consumo. Colaciona
doutrina, fls. 274/275. Em suas palavras:
"22. Não se pretenda argumentar, sem (sic!!!) sentido contrário, que o art. 42 da
Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, autoriza, por presunção legal, a inversão
do ônus da prova para o contribuinte. No caso em pauta, nem mesmo presunção
legal existe. Ao contrário, ocorre, apenas, a afirmação do fisco de que as
remessas teriam a impugnante como ordenante sem que nenhuma prova, nem
mesmo indiciciria, ficasse devidamente apurada ou demonstrada."
3.9. Refere-se ao artigo 153 da Constituição Federal e cita doutrina, fl. 276, que lhe
forneceria o mais moderno conceito de renda. Acrescenta que os conceitos de riqueza
nova e de acúmulo patrimonial são os elementos essenciais no fato gerador do IRPJ.
Destaca que sem a comprovação de tais fatos, não há fato gerador do tributo.
3.10. Reitera que cabe A autoridade administrativa o ônus de prova da existência de
aumento patrimonial, fato gerador do imposto.
3.11. Disserta sobre o principio da verdade material, o qual afirma não ter sido
atendido pela autoridade fiscal, que simplesmente tomou por base prova colhida pela
CPIM, sem qualquer participação sua e sem se preocupar com sua negativa.
3.12. Afirma que s6 tomou ciência do Mandado de Procedimento Fiscal quando do
lançamento, não podendo aferir a extensão da ação fiscal. Acrescenta que o agir
fazenddrio passou a sofrer expressiva limitação com o advento do MPF, o qual é
juridicamente imprescindível para a validade e legitimidade de todos os procedimentos
fiscais, e não pode ser considerado como "mero documento interno da Receita
Federal". Em suas palavras:
"43. Ao tomar conhecimento de seus termos, o contribuinte é remetido a solicitar
a identificação do agente fiscalizar, toma conhecimento do nome e endereço da
Chefia do agente responsável e, como se tal não bastasse, recebe um código
numérico para que o Mandado de Procedimento Fiscal passa (sic!!!) ser "posto
aprova"."
3.13. Por fim, requer que na realização da sessão de julgamento seja intimada com a
devida antecedência para acompanhá-la, sozinha ou representada por advogado,
oferecer memoriais, sustentar oralmente, praticando todos os atos necessários para sua
ampla defesa.
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou improcedente a
impugnação apresentada, com o seguinte ementário:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 869
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.598 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001704/2005-98

Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF é um instrumento de controle, planejamento
e gerenciamento interno, que visa institucionalizar, no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, o procedimento fiscal. Não tem o condão de limitar a atuação da
Administração Pública na realização do lançamento. A eventual inobservância às
normas que o regulamentam jamais pode invalidar o lançamento fiscal constituído nos
moldes do art. 142 do CTN e demais regras relativas ao Processo Administrativo
Fiscal.
Ademais, no presente caso, o MPF-Fiscalização foi regularmente emitido e cientificado
à contribuinte quando iniciado o procedimento fiscal.
PROVA. LAUDOS TÉCNICOS DO INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALÍSTICA -
INC.
Válidas as informações veiculadas em relatório da Secretaria da Receita Federal -
SRF, decorrentes de Laudos Técnicos do Instituto Nacional de Criminalistica - INC,
elaborados a partir das mídias eletrônicas e documentos apresentados pela Promotoria
do Distrito de Nova Iorque à Comissão Parlamentar de Inquérito/CPMI do Banestado.
PROVA. CRITÉRIOS DE IDENTIFICAÇÃO DOS ORDENANTES.
Tendo em conta que as operações foram propositadamente ocultadas, mediante a
utilização de contas de interpostas pessoas, prestigia-se a identificação da autuada
como responsável pelas remessas de recursos ao exterior, na medida em que há
expressa vinculado à sua denominação social.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFIADO OU SEM CAUSA.
Fica sujeito A incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à aliquota de
35%, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado
ou quando não for comprovada a operação ou a sua causa. 0 rendimento pago será
considerado liquido, cabendo o reajuste do respectivo rendimento bruto sobre o qual
recairá o imposto.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONALIDADE.
O controle da constitucionalidade das Leis é de competência exclusiva do Poder
Judiciário, centrado em Ultima instância revisional no Supremo Tribunal Federal,
sendo, assim, defeso aos órgãos administrativos jurisdicionais, de forma original,
reconhecer alegada inconstitucionalidade da lei que fundamenta o lançamento. O
julgamento administrativo é atividade que se limita a examinar a validade jurídica dos
atos praticados pelos agentes do Fisco.
Lançamento Procedente
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, através de patrono legitimamente constituído,
pugnando por provimento, onde apresenta seus argumentos.
É o Relatório.

Fl. 870
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.598 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001704/2005-98

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso apresentado pela empresa autuada é tempestivo e reúne os demais
requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972. Portanto, dele conheço.

SÍNTESE DOS FATOS
Trata-se de auto de infração de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, no
valor de R$ 3.080.430,99, devido à constatação fiscal de terem sido realizados pagamentos a
beneficiários não identificados, tampouco sua causa, com rimo no artigo 61 e parágrafos da Lei
no 8.981/95.
Cientificado do auto de infração, o interessado apresentou impugnação, onde
alega, em síntese, irregularidades no MPF; que é empresa de turismo e câmbio, devidamente
credenciada junto ao Banco Central do Brasil e, portanto, autorizada a comprar e a vender
moedas estrangeiras; que em todas as vezes que praticou estas compras ou vendas autorizadas
preencheu os boletos competentes, dando conta de todas as operações ao BACEN; que jamais
ordenou a empresa nenhuma, seja em seu nome, seja em nome de terceiros, quaisquer tipo de
operação no exterior, até mesmo porque jamais possuiu qualquer tipo de relação seja com a
conta corrente apontada, seja com a empresa Beacon Hill;
Argumenta que a autoridade fiscal não demonstrou qualquer indicio de prova
no sentido de que seriam verdadeiras as alegações ensejadoras dos autos de infração, não
apresentando qualquer documento. Nem mesmo foi lhe dada ciência da origem das informações
e documentos disponíveis.
Aduz que é obvio não estarem contabilizadas em seus livros fiscais as receitas
em questão, uma vez que não se contabiliza o que não existe. Reitera sua absoluta negativa da
autoria dos fatos que lhe foram imputados, além de outros argumentos mencionados no relatório
retro.
Apresentada a referida impugnação, sobreveio a decisão de 1a instância,
mantendo integralmente a autuação.
Cientificada da decisão, a recorrente apresenta, tempestivamente, recurso
voluntário, através de patrono legitimamente constituído, pugnando por seu provimento,
alegando o que se segue:
- Decadência: apresentou impugnação em 22/09/2005 e o julgamento (DRJ)
ocorreu apenas no dia 22/06/2009, portanto, quase quatro anos após a sua entrega, e o prazo
determinado por lei é e 360 dias;
- MPF. Irregularidades apontadas
- Princípio da Publicidade. Julgamento ocorrido em Campinas, fora do seu
domicílio fiscal, sem que fosse notificado, tendo em vista que expressamente requereu que fosse
notificado do local da realização do julgamento para fins de acompanhamento;
- Negativa de convocação do contribuinte para assistir e participar da audiência de
julgamento;
Fl. 871
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.598 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001704/2005-98

- Portaria Ministerial no 258/01, que objetivou disciplinar o funcionamento das
Delegacias da Receita Federal de Julgamento, esqueceu de utilizar a palavra “contribuinte”.
Logo, trata-se de julgamento administrativo eivado de suspeição de parcialidade e, por
consequência, de grave ilegitimidade e ilegalidade;
- cita precedentes judiciais que tornaram sem efeito julgamentos na seara
administrativa por ofensa ao devido processo legal e à ampla defesa, em abono aos seus
argumentos;
- aduz que nenhum dos argumentos suscitados na decisão recorrida confrontou o
mérito de validade das provas levantadas pelo contribuinte
- sustenta que o fisco meramente fez aceitar como boa, válida e indiscutível a
prova fornecida pela autoridade policial, tomando-a como base de cálculo para o lançamento;

DA ANÁLISE DO RECURSO
Registre-se de inicio que a recorrente figurou como remetente de valores ao
exterior no âmbito das investigações do famigerado "caso Beacon Hill", conhecido de tantas
outras autuações semelhantes, e no qual, num esforço conjunto dos órgãos fazendários, policias e
judiciais do Brasil, bem como, cooperação do governo Norte Americano, se chegou ao
conhecido expediente de fraude.
Delineado esse panorama e em vista das arguições preliminares formuladas pela
recorrente, convém verificar num primeiro momento os aspectos formais da autuação, porquanto
a recorrente reputa que não lhe fora dado publicidade, que o julgamento ocorreu após o
transcurso de mais de 360 dias desde a apresentação da Impugnação, não sendo oportunizado
acompanhar a sessão de julgamento.
No tocante à aplicação do art. 24 da Lei n° 11.457/2007, que prescreve o prazo de
360 dias, a contar do protocolo de petições, pedidos ou recursos, para que seja proferida decisão
administrativa, há que se assinalar que tal regra não prevê que decisões exaradas fora do prazo
prescrito deverão ser afastadas ou que as petições, pedidos ou recursos formulados deverão ser
tacitamente acolhidos ou homologados.
Se, no caso concreto, não tivesse ainda havido decisão da Administração
Tributária sobre a impugnação deduzida, o sujeito passivo poderia exigir sua apreciação,
invocando, para tanto, o referido prazo da Lei n°. 11.457/2004. Porém, isso não significa,
entretanto, que a multa imposta deva ser afastada pelo transcurso, em branco, do prazo de 360
dias.
Desse modo, não cabe razão à recorrente quando aduz que a extrapolação do
prazo de trezentos e sessenta dias para a solução definitiva do processo administrativo fiscal
implica a fluência do prazo de preclusão ou perempção para a constituição do crédito
correspondente. O art. 24 da Lei n° 11.457/2007 poderia ser invocado para se exigir uma decisão
da autoridade administrativa, mas não para justificar ou fundamentar suposta
preclusão/perempção, com reconhecimento de insubsistência da autuação.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais apreciando o tema, também
afirma de forma categórica que a norma possui caráter programático, conforme ementa abaixo
transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 872
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.598 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001704/2005-98

Exercício: 2003, 2004
NORMA DO ART. 24 DA LEI N° 11.457/2007. NORMA PROGRAMÁTICA.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. A norma do artigo acima citado (É obrigatório que
seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta)
dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do
contribuinte) é meramente programática, não havendo cominação de qualquer sanção
em decorrência de seu descumprimento por parte da Administração Fiscal, sendo certo
inclusive que se encontra topologicamente em capítulo referente à organização da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (capítulo II) e não no capítulo referente ao
Processo Administrativo Fiscal - PAF (capítulo III), ou seja, há fundada dúvida sobre
sua aplicação, mesmo programática, ao PAF. Mesmo que se considere sua aplicação
ao PAF, trata-se, apenas, de um apelo feito pelo legislador ao julgador administrativo
para implementar o ditame do inciso LXXVIII do art. 5° da Constituição da República
(a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do
processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação), pois o legislador
não impôs sanção pelo descumprimento de tal norma. Por óbvio, não estabelecida a
sanção na lei, não cabe ao julgador administrativo usurpar a atividade do legislador,
criando sanção não prevista em lei. Ademais, no caso concreto, a administração
tributária, pela Turma da Delegacia de Julgamento, proferiu decisão em prazo
extremamente razoável, um pouco acima de um ano. (Acórdão no 2102-01.490, 1a
Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão de 24/08/2011)

Quanto ao instituto da prescrição intercorrente, que no âmbito do Processo
Administrativo Fiscal é a inércia da Administração Tributária em promover o deslinde das
questões pugnadas pelo particular, invoca-se a Súmula CARF n° 11:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, inócuas as alegações.
Da mesma forma, não procede o inconformismo da recorrente no que toca ao
MPF. Ao contrário do que alega, o Mandado de Procedimento Fiscal n°. 08.1.13.00-2005-00186-
2, (fl. 01) foi regularmente cientificado ao Recorrente (em 11 de maio de 2005), por meio de seu
preposto,
Sr.
Vitor
Werebe,
CPF
596.893.588-04,
identificado
como
seu
"Advogado/Procurador", fazendo-o, conforme mandato outorgado à folha 29 (procuração com
cláusula ad judicia et extra).
Ademais, como registrado na decisão recorrida, na mesma data de 11 de maio de
2005 a recorrente foi cientificada do Termo de Inicio de fiscalização (fl. 30), pelo qual era
intimada a apresentar "relação das operações de transferências de recursos para ou do exterior
por meio de contas tituladas por residentes ou domiciliados no exterior, a qualquer titulo, no
período de 01/01/2000 a 31/12/2002, discriminando a data, valor, beneficiário no exterior,
motivo das remessas e a folha do livro diário em que está contabilizada a operação", além de
livros fiscais e contábeis e outros documentos.
Na mesma ordem das ideias, em 21 de julho de 2005, foi intimada (Termo de
Intimação Fiscal, fl. 31) a comprovar a origem e o motivo de remessas de numerário ao exterior,
as quais foram detalhadas por data, número da operação, valores em dólares e reais.
E, em 18 de agosto de 2005, foi lavrado o auto de infração do Imposto de Renda
Retido na Fonte, cientificado à contribuinte em 25 de agosto de 2005, na mesma pessoa do Sr.
Vitor Werebe, que apresentou tempestiva Impugnação.
Fl. 873
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.598 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001704/2005-98

Em reforço, trago à colação o teor da Súmula no 171 deste CARF, recentemente
publicada nos seguintes termos:
Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade
do lançamento.

Assim, rejeito a preliminar que invoca a nulidade do lançamento por ausência de
notificação do MPF.
Seguindo a ordem das preliminares formuladas pela recorrente, cumpre verificar
se de fato houve alguma pecha de cerceamento ao seu direito de defesa, porquanto assim alega a
contribuinte ao fundamento de que não foi intimada quando da apreciação de sua impugnação
pela autoridade a quo, não lhe sendo noticiada a hora e o local da realização do julgamento da
impugnação, o que a impediu de assistir pessoalmente à sessão, por seus advogados, para
apresentar memoriais, sustentação oral ou coisa que o valha.
Em prejuízo do que argumenta a recorrente, as disposições normativas que
regulam o funcionamento das delegacias de julgamento, repelem sua pretensão, e redundam na
rejeição da preliminar de nulidade.
Superados os aspectos formais e não sendo verificado qualquer vício nos
trabalhos fiscais, mister ir ao mérito, apenas para confirmar a decisão recorrida, vez que o
recurso não se ocupou em contraditar as razões que confirmaram o lançamento do IRRF.
Com efeito, existência de pagamentos em relação aos quais não seja possível a
identificação do beneficiário ou da causa do pagamento, é legalmente autorizada a incidência de
IRRF, com base na presunção de se tratar de pagamento de rendimento tributável a terceiro,
sujeito a uma alíquota diferenciada em face das circunstâncias indicativas de irregularidade (falta
de identificação do beneficiário ou da causa do pagamento).
Trata-se de legitima incidência de IRRF devido pela fonte pagadora na qualidade
de responsável tributário, nos termos do art. 128 do CTN, enfatizando que era de sua
responsabilidade, como fonte pagadora, a retenção e o pagamento do IRRF incidente sobre as
remessas efetuadas.
Os documentos de fls. 207/22, juntamente com o Laudo de Exame Econômico
Financeiro, fls. 22/28, corroboram que a contribuinte foi ordenante dos pagamentos ali
relacionados e detalhados.
Nestes termos, voto por rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, por negar
provimento ao recurso, para manter a exigência fiscal.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 874
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.598 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001704/2005-98

Fl. 875
DF CARF MF
Original